Tribunal: TJBA
Processo: 8002488-39.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002488-39.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MANUELA SODRE GRILLETTO QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO. PARALISAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE QUE NÃO PROCEDEU COM A CITAÇÃO POR EDITAL DA EXECUTADA. PREVISÃO LEGAL. DECISÃO. REFORMADA.

I – Tratando-se de cédula de crédito comercial, sabe-se que o prazo prescricional é de 3 (três) anos, consoante

previsão contida no art. 206, §3º, VIII, do CC/2002.

II - Regulamente intimada e ciente tanto da inocorrência da citação da parte Executada, quanto do arresto realizado pelo Oficial de Justiça, a parte Agravada quedou-se omissa, deixando transcorrer o prazo de 10 dias previsto no art. 654 do CPC/73. Desta forma, a Credora requereu a citação por edital da parte Executada 7 anos após regularmente intimida da realização do aludido ato constritivo.

III - Assim, é possível afirmar que a longo decurso de tempo do processo e o transcurso do prazo prescricional, em decorrência da demora na citação da parte Executada, não decorreu de culpa exclusiva imputável ao poder judiciário, mas também da desídia da parte Exequente, que deixou de realizar atos que lhe competiam para garantir a satisfação do crédito em tempo hábil.

IV - Deste modo, imperiosa a reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva no presente caso.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8002488-39.2021.8.05.0000
,

de Barreiras, em que figuram como
Agravante a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, na qualidade de curadora especial de
ELIZABETE FREITAS DE SOUZA - ME e ELIZABETE FREITAS DE SOUZA
, e como
Agravado o

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

de

de 2021.

Josevando Souza Andrade

Relator